Tribunal: CARF
Processo: 10435.001699/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001699/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EPAMINONDAS FARIAS DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
IRPF. SÚMULA CARF N° 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.174, de 2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus
da prova. Não resta afastada a presunção, quando a prova constante dos autos
não tem o condão de demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar
que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada
estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001699/2008-34
Fl. 21394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 21.322/21.349) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 21.285/21.317) que julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 02/08),
no valor total de R$ 1.778.990,73, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 23/07/2008 (e-fls. 336). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 329/333.
Na impugnação (e-fls. 338/363, acompanhada dos documentos de e-fls.
364/21.283), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Prova ilícita - ausência de autorização judicial.
(c) Depósitos bancários - ilegitimidade passiva.
(d) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 21.285/21.317):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÓNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
Fl. 21395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

descoberto, por se tratarem de infrações distintas, apuradas de formas distintas, pois na
primeira não é procedido ao levantamento das origens e aplicações de recursos do
contribuinte em cada mês, cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de
comprovação pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem
a terceiros somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que
possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005 Ementa
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
E licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DF JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Argüida, pelo contribuinte, ilegitimidade passiva, deve trazer aos autos comprovação de
sua alegação, visto que, para os fatos geradores ocorridos a partir de Io de janeiro de
1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário 2005 Ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil nesse sentido Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
(...) Voto (...)
28 1- Do exame do demonstrativo em que estão relacionados os depósitos para fins de
comprovação, verifica-se que, de fato, foi incluído o crédito, no valor de R$ 264 797,69,
Fl. 21396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

efetuado na conta corrente n° 25-6 da agencia 1091 do Banco Bradesco, em 21/03/2005,
sob histórico "RESGATE DE PAPÉIS" (fls 243) Às fls 27 está anexado o extrato
bancário em que tal lançamento foi efetuado.
28.2 - Da mesma forma, da análise do demonstrativo de fls 267, nota-se o registro do
crédito, em 21/03/2005, na conta corrente n° 454 da agência 1091 do Banco Bradesco.
no valor de R$ 142 884,15 Tal crédito consta, também, do extrato bancário de fls 131.
28 3 - De fato, tais créditos, por terem se originado de conta de investimento do próprio
contribuinte, não representam ingressos de recursos para o sujeito passivo, devendo ser
excluídos do referido demonstrativo e do montante considerado como omissão de
rendimentos
O Acórdão foi cientificado em 19/03/2009 (e-fls. 21.319/21.322) e o recurso
voluntário (e-fls. 21.322/21.349) interposto em 06/04/2009 (e-fls. 21.322), acompanhado dos
documentos de e-fls. 21.350/21.388, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Prova ilícita - ausência de autorização judicial. Reitera os argumentos tecidos
na impugnação para sua integral apreciação em sede recursal, uma vez que a
decisão recorrida foi simplista, não os examinando em totalidade. A
fiscalização se valeu do art. 11, § 2° da Lei n° 9.311, de 1996, obtendo
extratos
bancários
mediante
Requisições
de
Informações
Sobre
Movimentação Financeira- RMF. A utilização dos dados bancários e a
requisição dos extratos das contas sem autorização judicial caracteriza a
obtenção ilícita da prova (Constituição, art. 5°, LVI; doutrina; e
jurisprudência). No caso não houve autorização judicial e nem infração que
pudesse fundamentar pedido. Simplesmente se utilizou dados da CPMF para
incluir o contribuinte em fiscalização e se determinar aos bancos o
fornecimento de extratos. Logo, o lançamento é nulo por se fundar
unicamente em extratos bancários obtidos sem autorização judicial, havendo
quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido.
(c) Depósitos bancários - ilegitimidade passiva. A decisão recorrida equivocou-se
ao pressupor ter o contribuinte afirmado que todas as receitas da pessoa
jurídica teriam transitado pelas contas da pessoa física do sócio. O alegado foi
que todos os depósitos efetuados nas contas da pessoa física tinham origem
na receita da pessoa jurídica, logo insubsistente a objeção de não se ter
relacionado toda a sequência das notas emitidas pela empresa. Além disso,
ignorou que os recursos apenas transitavam pelas contas do autuado, uma vez
que eram reaplicados na sociedade através de pagamentos de sua
responsabilidade, tendo a sociedade submetido suas receitas à tributação
conforme DIPJ, DARFs e parcelamento. Isso posto, reitera as razões pelas
quais não pode aceitar a tributação imposta, inconformado com a decisão
contrária de primeira instância. O recorrente é sócio majoritário da empresa
Andrade Godoy Combustíveis Ltda. e por desconhecimento utilizou de suas
contas pessoais para movimentar recursos financeiros da empresa, apesar de
se valer de profissional da área de contabilidade. No prazo exíguo do
procedimento fiscal, não logrou comprovar a origem dos recursos, pois nem
ao menos entendeu o que lhe era solicitado. Porém, com a impugnação
Fl. 21397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

apresentou análise detalhada ficando comprovado que os recursos
depositados correspondem a receitas da pessoa jurídica. Assim, apresentou
cupons fiscais e planilhas os discriminando e relacionando aos depósitos a
coincidir em data e valor. Dada a exiguidade de tempo, não foi capaz de
identificar 100% dos depósitos, contudo é evidente a utilização das contas da
pessoa física para o trânsito da receita da empresa. A quebra da sequência
numérica dos talonários fiscais não afasta tal constatação. O volume de
documentos, o pouco tempo e a não utilização de valores aproximados
impediu a identificação de 100% dos depósitos, tendo sido abandonados
documentos que poderiam ter sido incluídos, mas que não o foram por não se
ter identificado o valor exato. Os postos de gasolina tem um grande
movimento de valores pequenos pagos ora por cheque ora por dinheiro e este
pode ter sido utilizado para pagamento de contas, a não corresponder a
nenhum depósito e impossibilitar a identificação de somatório de muitos
cupons fiscais com depósitos correspondentes à receita auferida, declarada e
tributada pela pessoa jurídica foi maior, nos três trimestres examinados, do
que os depósitos efetuados nas contas correntes da pessoa física, logo não há
que se falar em coincidência de todas as notas fiscais emitidas com os
depósitos (Período: Receita declarada e Total depositado; 1°Trimestre:
1.185.263,20 e 1.128.721,73; 2° Trimestre: 1.107.652,30 e 624.191,88; 3°
Trimestre 1.333.400,85 630.725,46; e 4° Trimestre: 1.573.462,55 e
846.692,06). A coincidência de datas e valores entre os cupons fiscais
emitidos pela pessoa jurídica e os depósitos efetuados nas contas da pessoa
física, cuja comprovação se fez e cujo volume é tão significativo, por si só já
comprova a origem dos recursos que transitaram na conta do defendente. Por
outro lado, as contas pessoas do sócio foram utilizadas para o pagamento de
obrigações da empresa, sendo algumas vezes os cheques emitidos nominais
ao beneficiário, com é o caso da Petrobrás, e outras nominais ao emitente com
endosso no verso para pagamento das despesas da pessoa jurídica. Logo,
houve mera interposição da pessoa física. Apresenta tabela discriminando o
total depositado relacionado pelo fisco, o total dos depósitos comprovados e o
total de pagamentos efetuados (e-fls. 21.340). Logo, não houve proveito
próprio em relação aos valores da empresa que transitaram pelas contas do
sócio, tendo sido feita a comprovação possível dentro do tempo disponível, o
ramo de atividade desenvolvido pela mesma é sujeito a uma certa
informalidade, em que muitos clientes pagam em dinheiro após o
abastecimento de seus veículos, sem exigir o correspondente cupom fiscal.
Prova disso é que os valores declarados trimestralmente como receita da
pessoa jurídica excedem o total depositado Só que, para esses casos, fica
impossível fazer a efetiva correlação entre o valor recebido e o valor
depositado. Destarte, o montante comprovado demonstra a ilegitimidade
passiva do impugnante, ou seja, os montantes movimentados pertenciam à
pessoa jurídica. Comprovado que os recursos pertencem a terceiro,
evidenciando a interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos deve
ser efetuada em relação ao terceiro, efetivo titular (IN SRF n° 246, de 2002,
art. 1°, §1°). No caso, a pessoa jurídica já os ofereceu à tributação. Não se
apresentou Livro Caixa por se entender que bastariam DIPJ, DARFs e
documentação referente ao parcelamento. De qualquer forma, instrui as
Fl. 21398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

razões recursais com cópia do Livro Caixa. A interposição havida impede o
presente lançamento, conforme jurisprudência, restando caracterizada a
ilegitimidade passiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/03/2009 (e-fls. 21.319/21.322), o
recurso interposto em 06/04/2009 (e-fls. 21.322) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Prova ilícita - ausência de autorização judicial. Sigilo bancário. A
constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é matéria que já foi
decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com
repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Fl. 21399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário (Regimento
Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
O art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, autoriza a utilização de informações obtidas a
partir da CPMF para a instauração de procedimento fiscal e para o lançamento de ofício de
outros tributos, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
Por fim, destaque-se que o presente colegiado competente para afastar lei por
suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Depósitos bancários - ilegitimidade passiva. Em face da resposta de que “até a
presente data não foi possível comprovar através de documentação hábil o solicitado”, a
fiscalização efetuou o lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada (Relatório Fiscal, e-fls. 329/333).
Os extratos bancários constam das e-fls. 18/69 e 74/218 e os depósitos
considerados como de origem não comprovada estão relacionados nas e-fls. 221/324.
Fl. 21400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

O Acórdão de Impugnação (e-fls. 21.285/21.317) excluiu do lançamento dois
depósitos a ter por origem conta de investimento do próprio contribuinte.
Nas razões recursais (e-fls. 21.322/21.349), o autuado destaca ter alegado que
todos os depósitos efetuados em suas contas pessoa física tinham por origem receita da pessoa
jurídica e não que todas as receitas da pessoa jurídica teriam transitado por suas contas, sendo
irrelevante não ter relacionado toda a sequência de notas da empresa. Além disso, afirma que os
recursos apenas transitariam por suas contas, pois seriam empregados para pagamentos de
responsabilidade da pessoa jurídica da qual é sócio majoritário (cheques nominais à Petrobrás ou
com endosso no verso), tendo a empresa oferecido suas receitas à tributação. Para provar suas
alegações, invoca documentos e planilhas apresentados com a impugnação que, por exiguidade
de tempo e para não se fiar em valores aproximados de data e valor, não identificaram 100% dos
depósitos com coincidência de datas e valores, contudo seriam em volume significativo e
suficiente para evidenciar a utilização das contas pessoa física para o trânsito da receita da
empresa, um posto de combustíveis a movimentar valores pequenos pagos em cheque ou
dinheiro. Acrescenta ainda que em três trimestres a receita auferida, declarada e tributada pela
empresa foi maior do que os depósitos efetuados nas contas correntes da pessoa física, sendo a
pessoa jurídica um posto de combustível a receber pequenos valores em dinheiro e cheques,
podendo os ter utilizado para o pagamento direto de contas sem transito nas contas bancárias da
pessoa física. Instruindo o recurso com cópia do Livro Caixa, considera que o conjunto
probatório possibilitaria a conclusão de ter havido interposição de pessoa, sendo parte ilegítima.
Dentre os documentos (e-fls. 364/21.21.283) apresentados com a impugnação (e-
fls. 338/363), são relevantes: Planilha de Pagamentos a Fornecedores com as colunas mês e valor
(e-fls. 449) acompanhada de cópias de micro filmadas de cheques, de boletos e alguns extratos
(e-fls. 450/805), Planilhas mensais de comprovação de depósitos (e-fls.806/1.148), conjuntos de
Planilhas de comprovação de depósito acompanhadas de cupons/notas fiscais (e-fls.
1.149/21.282).
Com as razões recursais, além de cópia de carteira de identidade (e-fls. 21.350),
foi apresentada cópia do Livro Caixa da pessoa jurídica (e-fls. 21.351/21.388).
Portanto, o recorrente sustenta que todos os depósitos efetuados em suas contas
pessoa física tinham por origem receita da pessoa jurídica, um posto de combustíveis, mas nem
todas as receitas da empresa teriam sido depositadas em suas contas pessoa física, e que as
provas carreadas aos autos desde a impugnação demonstrariam a seguinte situação, transcrevo
das razões recursais (e-fls. 21.430/21.431):
Para facilitar a comparação dos diversos valores envolvidos, a seguir será apresentado
um resumo mensal de:
1- Total relacionado pelo fisco como depositado no período (total depositado);
2- Depósitos comprovados em datas e valores (depósitos comprovados);
3- Pagamentos de obrigações da pessoa jurídica com recursos da conta corrente do
sócio (pagamentos efetuados).
Mês
1- Total
2- Depósitos
3- Pagamentos

depositado
comprovados
efetuados
Jan.
225.161.00
225.996.89
220.239,28
Fl. 21401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

Fev.
238.224,57
209.096.14
191.057,19
Mar*
257.654,32
232.754.10
185.205,50
Abr. . 189.117.29
181.909,94
123.386,09
Maio
207.267.11
186.676.59
114.697,85
Jun
227.807.48
203.359.74
107.579,50
Jul
192.429,06
186.894,71
169.338.50
Ago.
229 294.82
203075.03
144.945.70
Set
209.001,58
205.287.81
157.602.82
Out.
278.856.79
230.439.97
198.977,92
Nov.
233.814.53
225.564.21
171.549,40
Dez
334.020.74
239.666,76
205.509,54
* No mês de março foi deduzida a parcela de R$ 407.681 ,84, correspondente
a resgates de aplicações financeiras
Além disso, afirma que quando se considera a renda informada em DIPJ e o total
depositado por trimestre a situação seria a seguinte, transcrevo das razões recursais (e-fls.
21.339):
Valores de receita extraídos da DIPJ apresentada relativa ao ano calendário de 2005 e já
acostada aos autos:
Periodo
Receita declarada
Total depositado
1o Trimestre
1.185.263.20
1.128.721,73
2o Trimestre
1.107 652,30
624.191.88
3o Trimestre
1.333 400,85
630.725.46
4o Trimestre
1.573 462,55
846.692.06
Para obter a alegada coincidência de datas e valores entre os depósitos bancários e
os cupons/notas fiscais da pessoa jurídica o recorrente tem de, em regra, para cada depósito em
cheque ou dinheiro somar vários cupons/notas fiscais para obter o valor depositado em cheque
ou o valor depositado em dinheiro, sendo raros os depósitos a corresponder a apenas a um único
cupom/nota fiscal e para alugns depósitos não foi relacionado qualquer cupom ou nota fiscal (e-
fls. 806/1.148). O relator do voto condutor do Acórdão de Impugnação somou os depósitos
acima de R$ 20,00 para os quais não foi relacionado nenhum documento (e-fls. 21.300/21.305) e
obteve o monante de R$ 235.791,49, não estando nesse somatório os depósitos inferiores a R$
20,00 na mesma situação nas tabelas de e-fls. 806/1.148. Além disso, basta um rápido percorrer
das e-fls. 1.149/21.282 para se verificar que os cupons fiscais sistematicamente envolvem
pagamento efetuado em dinheiro, mas a maior parte dos créditos em conta envolve depósito de
cheques.
Para uma melhor compreensão do conjunto probatório tomo, por exemplo, os
depósitos ocorridos no dia 03/01/2005. A fiscalização relacionou 73 depósitos sem origem
comprovada para o dia em questão (e-fls. 221/222), sendo 4 depositos efetivados em dinheiro e
69 depósitos em cheque.
Fl. 21402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

O recorrente para a primeira folha do Anexo do Termo de Intimação (e-fls.
221/324) elaborou a planilha de e-fls. 807/808 e para a segunda folha a planilha de e-fls. 809/811
do conjunto de planilhas de e-fls. 806/1.148.
Além disso, a primeira folha planilha de e-fls. 807/808 consta da e-fl. 1.150 e a
segunda da e-fl. 1217 acompanhadas da primeira folha do Anexo do Termo de Intimação (e-fls.
1.151) e da reprodução de conjuntos de cupons fiscais antecedidos com a indicação do item da
planilha de e-fls. 807/808 a que se referem (e-fls. 1.152/1.216 e 1.218/1.283), sendo que cada
item corresponde a uma linha da primeira folha do Anexo do Termo de Intimação, tal como
numeradas na planilha de e-fls 807/808.
Para a segunda folha do Anexo do Termo de Intimação, temos a Planilha de e-fls.
809/811, cujos 6 primeiros itens (e-fls. 809) correspondem aos últimos 6 depósitos do dia
03/01/2005. A planilha de e-fls. 809 também consta das e-fls, 1.286, seguida dos cupons/notas
fiscais organizadas por item a partir da e-fl. 1.287, sendo que os itens 1 a 6 encontram-se nas e-
fls. 1.287/1.304.
Dos 73 depósitos efetuados em 03/01/2005, foram apresentados documentos para
72 depósitos, sendo que apenas para o depósito em dinheiro de R$ 5,75 não foi apresentado
qualquer documento.
Para comprovar 72 depósitos foram invocados 468 cupons/notas fiscais (e-fls.
807/809), sendo que apenas para dois depósitos foi relacionado apenas um cupom fiscal, ou seja,
para os itens 51 da tabela de e-fls. 807/808 e 6 da tabela de e-fls. 809.
O item 51 da tabela de e-fls. 807/808 se refere a um depósito em cheque de
R$109,00. Contudo, o cupom fiscal invocado consta das e-fls. 1.252 e revela o recebimento em
dinheiro de R$ 109,00 com troco de R$0,01 a totalizar uma receita de R$108,99.
O item 6 da tabela de e-fls. 809 se refere a um depósito em cheque de R$ 103,50.
Contudo, o cupom fiscal invocado consta das e-fls. 1304 e revela o recebimento em dinheiro de
R$ 103,50 com troco de R$0,01 a totalizar uma receita de R$103,49.
Para os demais 70 depósitos, o autuado relaciona entre dois e vinte e nove
cupons/notas fiscais para resultar no valor do depósito a ser comprovado.
Os vinte e nove cupons fiscais mencionados foram relacionados para justificar um
único depósito em cheque de R$300,00 (item 2 da tabela de e-fls. 809, cupons constando das e-
fls. 1.289/1.296 envolvendo diveros abastecimentos de gasolina comum, alcool comum e
gasolina supra todos os vinte e nove pagos em dinheiro e todos com troco e emitidos entre os
dias 01/01/2005 e 03/01/2005).
Mesmo para depósitos de pequena monta são relacionados vários cupons fiscais.
Na mesma conta bancária, foram efetuados quatro depósitos em dinheiro no dia
03/01/2005 em valores quebrados R$ 5,75, R$ 277,30, R$ 805,00 e R$ 661,00 e o recorrente
apresenta comprovação apenas para os três últimos consubstanciando-se em relacionar para cada
um destes três depósitos 8, 6 e 14 cupons fiscais de recebimentos em dinheiro, itens 24, 25 e 26.
Fl. 21403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

Para depósito em dinheiro é até razoável a indicação de vários cupons fiscais,
sendo que tal demonstração, por si só, não significa necessariamente trânsito de valores de
titularidade da empresa em conta da pessoa física. Contudo, havendo mais de um depósito em
dinheiro no mesmo dia a divisão em quatro depósitos de valores muito diversos entre si não me
parece razoável, ainda mais desacompanhado do comprovante de depósito em dinheiro.
A cópia do Livro Caixa apresentado possui perfuração de encadernação mediante
espiral que compromete a compreensão de parte das datas dos lançamentos. A escrituração é
resumida, pois aparentemente são efetuados lançamentos por totais com o histórico “Vr ref
Venda de mercadorias”. O livro caixa não foi acompanhado por registro auxiliar para demonstrar
a escrituração analítica. De qualquer forma, o livro não evencia o alegado trânsito de valores da
pessoa jurídica pelas contas do autuado.
Diante desse conjunto probatório, não se forma a convicção de que os valores
depositados em 03/01/2005 tenham tido origem em pagamentos recebidos pela pessoa jurídica,
eis que:
(1) recebimentos em dinheiro não podem ser invocados para justificar depósito
em cheque;
(2) a maior parte dos depósitos se operou mediante cheque e se invoca, em regra,
mais de um recebimento em dinheiro para comprová-lo e inúmeras vezes são
invocados vários cupons fiscais para se justificar um único depósito em cheque
e muitas vezes cheque de valor pequeno.
(3) não é razoável que quase todos os depósitos em cheque se refiram a mais de
um cupom/nota fiscal e muitas vezes chegando a um número muito elevado de
cupons/notas fiscais.
(4) para o mesmo dia foi efetuado mais de um depósito em dinheiro e em valores
díspares, não havendo indícios suficientes para se presumir como sendo feitos
pela empresa.
Analisando a totalidade das planilhas tendentes a demonstar a origem dos
depósitos e o conjunto de documentos que as alicerçam, não detecto diferença substancial do
acima descrito.
Ressalvo que em quatro dias (17/03/2005, 23/08/2005, 27/09/20051 e 13/12/2005)
detectei apenas um único depósito em dinheiro apontado como a se referir a diversos cupons
fiscais, o que, por si só, é insufiiente para se concluir tratar-se de receita da empresa a transitar na
pessoa física.
Os depósitos intitulados “DEPÓSITOS CC AUTOAT” são poucos e indicam
depósito em auto atendimento e sem explicitação de se tratar de depósito em dinheiro ou cheque
e para eles, em regra, também se invocam diversos cupons fiscais, não merecendo tratamento
diverso dos demais.

1 Na planilha de e-fls. 1.054, consta o valor de R$ 1.217,00 como depósito em cheque. Contudo, conforme extrato
(e-fls. 184) e planilha da fiscalização (e-fls.295) o depósito foi em dinheiro.
Fl. 21404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

Logo, não apenas para o dia 03/01/2005, mas também para os demais dias, as
provas apresentadas não têm o condão de demonstar de forma individualizada que os depósitos
se originaram de valores pagos por terceiros para a pessoa jurídica a serem depositados nas
contas do autuado.
Em relação à alegação de as contas do recorrente terem custeado obrigações da
pessoa jurídica (cópias de microfilmadas de cheques, de boletos e alguns extratos, e-fls. 450/805)
a maior parte dos cheques microfilmados apresentados tem por beneficiário o próprio sacador e
foram endossados por ter o recorrente lançado sua assinatura no verso do cheque, sendo que os
cheques restantes tem por beneficiária a Petrobrás. Contudo, mesmo estes também têm a
assinatura do emitente no verso.
A assintaura do recorrente no verso dos cheques é sempre acompanhada de
carimbo com seu nome, a identificá-lo como endossante, e um segundo carimbo consistente na
razão social da pessoa jurídica, a revelar ser a endossatária (Lei n° 7.357, de 1985, art. 19, § 1°; e
Lei n° 10.406, de 2002, art. 910, § 1°). No ano de 2005, vigia prorrogação da CPMF (EC n° 42,
de 2003, art. 3°), não sendo possível mais de um endosso (Lei n° 9.311, de 1996, art. 17, I) e
nem se cogita de aval também por ser uma única assinatura e por faltar a expressão “por aval” ou
equivalente (Lei n° 7.357, de 1985, art. 30). Logo, os cheques endossados o foram em preto, a ter
a empresa por endossatária.
Excetuo apenas o cheque de e-fls. 575/576 para o qual o nome do beneficiário é
ilegível (embora possa talvez ser Andrade Godoy, sendo nítido não se tratar de Petrobrás e nem
do nome do recorente) e no verso não há carimbo com nome do emitente e nem com nome da
empresa (Andrade Godoy Combustíveis Ltda), mas apenas a assinatura do emitente.
O fato de o valor dos cheques endossados para a empresa refletir o valor de alguns
dos boletos que os acompanham indica que os cheques foram descontados ou depositados pela
empresa e os recursos auferidos pela empresa podem ter sido utilizados para a quitação dos
boletos.
Nos cheques em que o beneficiário é a Petrobrás, desistiu-se da emissão do
cheque nominal para o sacador, restando o endosso ineficaz no verso, uma vez que se preecheu o
campo beneficiário no anverso com o nome da Petrobrás e se utilizou do cheque para o
pagamento de dívida da empresa (boleto), operando-se sub-rogação legal (Lei n° 10.406, de
2002, 346, III).
Em ambas as hipóteses, considero que os elementos constantes dos autos
evidenciam a formação de direito obrigacional de crédito no patrimônio jurídico da pessoa física,
pois a prova carreada aos autos para demonstrar a origem dos depósitos nas receitas da pessoa
jurídica é tão inconsistente e incongruente que me permite concluir que os recursos depositados
nas contas do autuado não tiveram origem em receitas da empresa.
Portanto, não vinga a alegação do recorrente de que teria movimentado em suas
contas bancárias recursos da pessoa jurídica, não tendo se desincumbido do ônus probatório que
lhe impõe o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e nem demonstrado mediante prova hábil e idônea
não ser parte legítima, ou seja, nao provou não ser sua a titularidade de fato da conta ou dos
depósitos (Sumula CARF n° 32).
Fl. 21405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001699/2008-34

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 21406
DF CARF MF
Documento nato-digital